Tribunal: TJES
Processo: 5011558-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011558-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUDMILA MIRANDA
AGRAVADO: JM MASTER LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória cautelar pleiteada pela agravante, no âmbito de ação de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, em que pretende o depósito judicial do valor pago em consórcio firmado mediante promessa de rápida contemplação, que não foi cumprida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações da agravante quanto à promessa de rápida contemplação e à prática de publicidade enganosa possuem verossimilhança; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado com a agravante contém cláusula expressa de que o vendedor não está autorizado a prometer contemplação em prazo determinado, mas as provas dos autos (áudios e conversas de whatsapp) indicam juízo positivo de probabilidade do direito quanto à promessa de rápida contemplação, incorrendo em publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC) e violação do dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC).

4. As técnicas de "venda emocional", que influenciam o consumidor a firmar o contrato sem fornecer informações claras e precisas, são reconhecidas como abusivas pela jurisprudência deste Sodalício.

5. Admite-se o deferimento de arresto cautelar de bens para garantir a satisfação do direito do consumidor, sobretudo em face de empresas que enfrentam grande número de demandas judiciais fundadas na mesma causa de pedir (fraude, falsa promessa de contemplação).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela provisória cautelar de arresto tem cabimento quando comprovados indícios de publicidade enganosa, por promessa de contemplação em consórcio, bem como a
existência de numerosos processos em face da consorciadora.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e 37, §1º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0015810-23.2014.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 31.05.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000705-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se a agravante em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos morais por ela ajuizada em face de
ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO, JM MASTER LTDA e SISBRACON CONSÓRCIO LTDA
, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pela ora agravante, consistente no depósito em juízo da quantia despendida na pactuação de consórcio supostamente atrelado a promessa de rápida contemplação - que não restou adimplida.

Irresignada, requer a agravante a concessão da tutela provisória indeferida na origem, sustentando, para tanto, que, após diversas tratativas e a criação de laço de confiança com prepostos das agravadas, foi vítima de oferta enganosa de contratação de consórcio com promessa de rápida contemplação, no prazo de até 45 dias, tendo realizado o pagamento de valor de entrada de R$ 66.773,26.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida, em cognição sumária, por meio da qual restou deferido o pedido de tutela provisória recursal (id. 7377642).

Isso porque, em sede de juízo de probabilidade do direito -
típico das tutelas provisórias cautelares
(art. 300 do CPC), e em que pese tenha sido acostado aos autos contrato de consórcio que expressamente alerta o consumidor de que “o vendedor não está autorizado a efetuar a venda ou transferência de cota contemplada, promessa de contemplação com prazo determinado ou entrega de bem” (id. 30884529), verifico a existência de elementos de prova que sinalizam a verossimilhança das alegações autorais, isto é, de que possa ter sido vítima de oferta enganosa de contratação de consórcio com promessa de rápida contemplação.

Com efeito, é o que se depreende dos áudios de ligações telefônicas travadas entre a agravante e corretores (disponíveis no QR CODE contido na petição inicial), em que é esclarecido à recorrente que a sua contemplação independe de regime de lance ou sorteio.

Dos referidos áudios se denota, ainda, que, após ser indagado pela recorrente sobre o valor mensal a ser pago, o corretor confirma que giraria em torno de R$ 1.800,00
- informação que caminha de encontro aos boletos enviados à consumidora, que totalizam mais de nove mil reais (id. 308845530 - autos de origem
).

Acrescento, ainda, que das conversas de WhatsApp acostadas aos autos (id. 30884515) é possível notar a adoção de técnica de “venda emocional”, método de marketing com vistas a influenciar o consumidor a firmar contrato de adesão, não sendo raras as ocasiões em que as informações prestadas são incompletas, imprecisas ou inverazes, prática que vem sendo considerada abusiva no âmbito deste Sodalício,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE MULTIPROPRIEDADE DE CLUBE DE FÉRIAS (TIME-SHARING). VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA (...) 2) Mérito: a captação de novos clientes ao contrato de multipropriedade (time-sharing) se dá comumente com a
adoção de técnicas de “venda emocional”, método agressivo de marketing com vistas a influenciar o consumidor a firmar contrato de adesão, não sendo raras as ocasiões em que as informações prestadas são incompletas, imprecisas ou inverazes
. Precedente do TJES. 3)
O inciso III do art. 6º III do CDC garante ao consumidor o direito à informação, o que, diante da falta de clareza dos termos e condições do negócio, resta autorizada a rescisão do contrato, com fundamento no art. 46 do supracitado diploma legal
. (...) 8) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível Número: 0015810-23.2014.8.08.0035, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 31/May/2023)

Daí se concluir, em cognição sumária, ser provável que tenha sido imputada à consumidora-recorrente falsa expectativa de contemplação, incorrendo em publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC) e violação dos deveres de informação clara e adequada ao consumidor (art. 6º, III, do CDC).

Em casos tais, a jurisprudência deste Sodalício tem reconhecido, em sede de agravo de instrumento, a admissibilidade de arresto cautelar de bens, sobretudo quando
a administradora de consórcios é ré de extenso quantitativo de demandas judiciais fundadas na mesma causa de pedir, como se vê dos arestos abaixo reproduzidos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – REQUISITOS REUNIDOS – NEGÓCIO JURÍDICO – SUPOSTO CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PROMESSA DE LIBERAÇÃO RÁPIDA DE CARTA DE CRÉDITO – INDÍCIOS DE PROPAGANDA ENGANOSA – BLOQUEIO JUDICIAL VIA SISBAJUD – DESNECESSIDADE DE INDÍCIOS DE ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL – PROPÓSITO DE RESGUARDAR BENS VISANDO A SATISFAÇÃO DO DIREITO DO CREDOR – EXEGESE DO ART. 301 DO CPC/2015 – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A verossimilhança das alegações autorais, a ensejar o deferimento da tutela provisória em seu favor perante o Juízo de 1º grau, reside em sua narrativa de que obteve a falsa promessa de liberação da carta de crédito poucos dias após a assinatura do instrumento contratual e, apesar de ostentar em sua redação, em destaque, que “Declaro que não recebi qualquer proposta ou promessa de contemplação com prazo determinado, seja por sorteio ou lance”, tal declaração não se harmoniza com as informações prestadas por prepostos da agravante, quiçá no afã de conquistar o cliente e convencê-lo a contratar o consórcio. 2) Por estar o agravado (consumidor) em posição de vulnerabilidade informacional e técnica, à administradora do consórcio caberá a comprovação da legalidade na celebração do contrato e de suas cláusulas, bem como de que o consumidor não foi induzido a erro na formalização do negócio jurídico, além de que os valores adimplidos, a título de entrada e prestações mensais, destinam-se à formação de um fundo comum, no qual os consorciados serão contemplados com as cartas de crédito contratadas, do que o agravado teria sido cientificado à época da celebração do contrato e, ainda assim, optou por tal modalidade. 3) São suficientes os indícios de que a agravante praticou propaganda enganosa (CDC, art. 37, §1º) ao veicular em sede social informação imprecisa relacionada ao veículo, além de não ter assegurado ao agravado, ao que tudo indica, o direito de informação (CDC, art. 6º, II), de modo a lograr a celebração do contrato de consórcio com o agravado sem que este tivesse compreendido as nuances da modalidade escolhida, por acreditar que obteria, num curto espaço de tempo, o crédito necessário à aquisição do veículo desejado. 4) O arresto constitui medida cautelar típica que tem por escopo a apreensão judicial de bens penhoráveis do patrimônio do devedor, como garantia de futura execução, isto é, trata-se de medida protetiva de resguardo de bens suficientes para a garantia da satisfação do direito do credor e, no caso concreto, sua adoção foi justificada pelo juiz no “quantitativo de demandas judiciais em face da primeira requerida e os relatos contidos na petição inicial, há indicativo de que houve fraude – ou ao menos completo desinteresse de cumprir os termos contratuais”, o que é suficiente para chancelar a medida que, como se sabe, possui expressa previsão no art. 301 do CPC/2015 5) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Data: 03/Jun/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000705-74.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. DOCUMENTOS QUE APONTAM PARA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. POSSÍVEL FRAUDE. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NO PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO 1. Nos termos do citado dispositivo legal, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional. Basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (fumus boni iuris) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (periculum in mora) para o requerente. 2. Neste momento processual, a documentação apresentada pelo agravado demonstra a verossimilhança do relato fático da inicial, relativo a suposto golpe que teria sofrido na contratação de um consórcio para aquisição de carta de crédito imobiliária. 3. No que concerne ao perigo da demora, encontra-se consubstanciado no fato de que o autor pode não receber de volta a quantia que investiu na suposta compra do imóvel, a existência de inúmeros processos sendo ajuizados em face da Recorrente tanto na Justiça deste Estado, bem como também em outros Estados da Federação, situação que aponta o risco de, mesmo obtendo julgamento futuro favorável, ver frustrado eventual cumprimento de sentença. 4. Recurso desprovido. (Data: 27/May/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5006613-49.2023.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim, sendo verossímil a narrativa autoral, bem como diante da existência de numerosos processos em face das agravadas, a tutela provisória cautelar requerida deve ser concedida.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PROVIMENTO
, para deferir a tutela provisória cautelar pretendida,
determinando o depósito judicial do valor despendido pela consumidora (R$ 66.773,26) na pactuação do negócio jurídico objeto dos autos.

Por consectário,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto (id.
7694383).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Respeitosamente, acompanho o voto da eminente Relatora, para conhecer
do agravo de instrumento e DAR
PROVIMENTO
, para deferir a tutela provisória cautelar,
determinando o depósito judicial do valor despendido pela consumidora (R$ 66.773,26) na pactuação do negócio jurídico objeto dos autos.
Via de consequência,
JULGANDO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT